Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-66.2021.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002041-66.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MARQUES COSTA (APELANTE), GABRIEL MARQUES COSTA - CPF: 023.414.551-07 (APELANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), JULIA GABRIELA ARAUJO CAYRES - CPF: 055.805.551-64 (VÍTIMA), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ARTHUR MANENTI - CPF: 041.597.751-79 (ASSISTENTE), LANE JOSE DE GODOI - CPF: 581.358.201-00 (ASSISTENTE), ISABEL CRISTINA ARAUJO CAYRES - CPF: 049.178.611-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INCONFORMISMO DA DEFESA.
INDENIZAÇÃO PRESERVADA. MULTA MANTIDA. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica
à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de três mil reais.

2.
Fatos relevantes: (
i
) ausência do advogado e do réu em audiência de instrução e julgamento, sem comunicação prévia ao juízo, gerando a prejudicialidade do ato; (
ii
) aplicada multa de um salário mínimo ao causídico por abandono de causa.

3. Requerimento do recurso: (
i
)
afastamento da reparação por danos morais; (
ii
) exclusão da multa aplicada ao advogado por abandono de causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)

saber se é cabível a exclusão da indenização moral arbitrada à vítima
;

(ii)
saber se as justificativas apresentadas pelo advogado para ausência na audiência de instrução e julgamento são suficientes para afastar a multa por abandono de causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, sendo configurado independente de indicação do valor ou instrução probatória específica.

6. A ausência do advogado em audiência de instrução e julgamento, gerando a prejudicialidade do ato, sem justificativa plausível e tempestiva,
caracteriza abandono processual e autoriza na incidência da multa prevista no artigo 265 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9°; CPP,
265 (antiga redação), 387, IV.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ
Tema Repetitivo n. 983,
AgRg no RMS 73074 / SP,AgRg no HC 797438 / MG; TJMT,
MSCrim n.1001484-16.2024.8.11.000.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

Gabriel Marques Costa
,
em face da
sentença proferida pelo Juízo
da 3
ª
Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos
da
ação penal
n.
1002041-66.2021.8.11.0013
, que
o
condenou

à pena de
3
(
três
)

meses

de detenção
, em regime aberto
, pela prática do delito tipificado
no artigo
1
29
,
§ 9º
, do Código Penal
, com as implicações

da Lei Federal 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como
manteve
pena de multa
aplicada
ao causídico do apelante

por abandono de
causa

(id.
213068178
).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica

pugna pelo afastamento da indenização fixada à ofendida
, bem como

exclusão
da multa
aplicada ao advogado

(id.
229928200
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou-se

pela

r
ejeição
do apelo
(id.
213068203
).

O assistente de acusação, de igual modo, pugnou pela
improcedência
do recurso (id.
241715484
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
des
provimento
do recurso
em seu mérito, e pelo
acolhimento
do pedido do causídico para extirpar a pena de multa
(id.

250090674
).

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, o inconformismo da defesa se limita à condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima e à multa que lhe foi aplicada por abandono de causa.

Quanto à indenização por danos morais, a defesa técnica argumenta, em síntese, que tal providência acarreta dupla punição ao acusado, visto que não há nos autos elementos que demonstrem os supostos danos suportados pela vítima.

Pois bem.

Quanto a esta questão, importa registrar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da indenização mínima.

Assim, se requerida na denúncia, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e
no dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/04/2018).

Na espécie, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, além disso, a denúncia possui pedido expresso de reparação de dano, motivos pelos quais o dano moral é
in re ipsa
, dispensando dilação probatória específica ou definição de quantia na inicial acusatória.

Assim, pelas razões acima expostas, reputa-se inviável o acolhimento do pleito recursal para afastamento da reparação por danos morais à vítima.

Da mesma forma, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada ao causídico.

A fixação da multa decorreu da decisão exarada em 16/08/2023, oportunidade em que a Magistrada
a quo
entendeu que o advogado abandonou o processo por não comparecer a audiência de instrução e julgamento, com fulcro no artigo 265 do Código de Processo Penal, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora devidamente intimado para o ato processual – e mais, havendo informado à Serventia, na data de realização do ato (15/08/2023), que participaria, o procurador do acusado, Dr. Adalto Sales de Matos Junior deixou de comparecer/participar da audiência de instrução e julgamento, sem qualquer motivo justificado.

No que tange a juntada de atestado médico e conversas whatsapp, entendo que devidamente intimado do ato por sua defesa e ainda que estivesse com uma forte dor de dente, este foi atendido em momento anterior a audiência, sendo medicado, conforme se denota do próprio atestado (8:30 às 9:20,) e a audiência marcada para às 10h45min, não sendo um motivo plausível e justificado, pois do atestado somente refere repouso, nada impedindo que o réu participasse de forma virtual, como todos os demais fizeram.

Quanto a alegação de problema no link, não procede já que todos os demais participantes encontravam-se presentes, aguardando a sua entrada até à 11 horas e 06 minutos, ademais este encontrava-se na estrada, e ao que tudo indica, o problema era com a sua internet, já que são poucos trechos que pegam sinal.

Assim fazendo, para além de inviabilizar a realização do referido ato, retardando a marcha processual, demonstra desídia para com a atuação do Poder Judiciário, ao mesmo passo que desampara os interesses atinentes à defesa do outorgante de sua procuração, o ora acusado GABRIEL MARQUES COSTA.

(...).

Na esteira do que dispõe o artigo 265 do Código de Processo Penal, mostra-se cabível e necessária – conquanto atue por desestimular eventual reiteração – a estipulação de multa ao procurador do acusado, a título de abandono de causa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ‘A jurisprudência desta Corte tem entendido que a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual’ (STJ, AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/3/2022).

(...).

Em atenção aos fundamentos supracitados, APLICO AO PROCURADOR ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - OAB MT14603-O, procurador do ora réu, à pena de multa equivalente a 10 (dez) vezes o salário mínimo vigente na presente data, com fulcro na exata dicção do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal.
(id. 213068159).

Na sentença, o Juízo de origem ratificou a referida decisão por seus próprios fundamentos, somente reduzindo o valor da multa para 01 (um) salário mínimo (id. 213068178).

De proêmio, consigna-se que, a despeito do posicionamento defendido pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a alteração promovida pela Lei n. 14.752/2023 no artigo 265 do Código de Processo Penal - que extinguiu a multa por abandono de processo, delegando a apuração de eventual infração disciplinar ao órgão correicional competente - possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage.

Isso porque, a previsão contida no artigo é de natureza estritamente processual e aplica-se imediatamente aos atos posteriores à sua vigência, não alcançando decisões anteriores ao advento da Lei 14.752/2023.

Nesse sentido, colaciono precedentes das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A Lei n. 14.752/2023, que modificou o art.
265
do Código de Processo Penal para afastar a sanção pecuniária, por se tratar de norma processual penal, tem aplicabilidade imediata e não retroage, ainda que para beneficiar o réu.”
(AgRg no RMS 73074 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, DJe 23/08/2024).

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do
abandono
de causa, de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos
atos
realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu.”
(AgRg no HC 797438 / MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, Julgado em 20/02/2024. DJe 26/02/2024).

A propósito, em julgamento do Mandado de Segurança Criminal n. 1001484-16.2024.8.11.0000, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, acompanhando voto divergente proferido por este Relator, entendeu pela irretroatividade da mencionada Lei, fixando a seguinte tese de julgamento:

“
A norma do art. 265 do CPP, alterada pela Lei n. 14.752/2023, possui natureza exclusivamente processual e, por isso, não retroage para alcançar atos praticados sob a égide da legislação anterior
.” (N.U 1001484-16.2024.8.11.000, Minha Relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/08/2024, DJe 09/09/2024).

Assim, em sintonia com o posicionamento exarado nos autos do referido Mandado de Segurança e com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
,
entendo pela possibilidade de manutenção da multa imposta ao causídico do apelante,
mesmo após a modificação legislativa promovida pela Lei 14.752/2023, em vista da validade e eficácia das decisões judiciais com fundamento na legislação revogada, passando a nova lei processual a irradiar efeitos somente a partir de 12 de dezembro de 2023 (efeitos
ex nunc
).

Desse modo, passo à análise da situação fático-processual, a fim de identificar se a multa foi aplicada de forma adequada.

Conforme se observa nas razões recursais, o advogado sancionado argumenta que diligenciou junto à assessoria do Juízo de origem para tentar participar da audiência de instrução e julgamento, não conseguindo acesso à solenidade inicialmente por problemas com o sinal da internet

e,

depois,

por dificuldades técnicas no próprio
link
disponibilizado.

Não obstante as justificativas apresentadas,

o exame dos documentos juntados aos autos pelo patrono demonstra que a multa foi devidamente aplicada pela Magistrada
a quo
.

Primeiramente, conforme consignado pelo Juízo de origem na decisão que aplicou a multa ao advogado, apesar deste relatar falha ao tentar acessar ao link disponibilizado, tal alegação de mostra pouco crível, na medida em que todas as outras partes estavam presentes na audiência, não relatando quaisquer dificuldades para adentrar a sala virtual.

Na realidade
,
compreende-se que os problemas de acesso do causídico ocorreram, ao que tudo indica, por este se encontrar na estrada – como ele mesmo admitiu nas mensagens encaminhadas à assessoria do gabinete –supostamente a caminho da cidade de Pontes e Lacerda para participar presencialmente da audiência, situação que demonstra sua desídia com o ato solene designado, porquanto o sinal de internet é sabidamente parco/inexistente fora da região urbana no estado de Mato Grosso.

Além disso, o advogado sequer noticiou ao juízo que o réu não participaria da audiência em razão de consulta médica, ou que também não conseguiria chegar a Pontes e Lacerda a tempo de participar do ato presencialmente, visto que estava na estrada, consoante alegou, somente informando a situação porque a assessoria do Juízo entrou em contato consigo.

Nesse sentido, colham-se os precisos apontamentos do representante do Ministério Público atuante no 1º Grau acerca da negligência do advogado:

“(...) Conforme os prints anexos pelo próprio advogado, cerca de 20 (vinte) minutos antes do horário agendado para a solenidade a assessoria do d. juízo entrou em contato para verificar se compareceria e, somente em razão deste motivo foi que ele informou a consulta médica realizada pelo réu, naquela data.

Ademais, há de se ressaltar que é ao mínimo estranho o causídico alegar que estava vindo presencialmente para participar da solenidade no dia da audiência e que as 10h58min, ainda estava na estrada, sendo avisado pelo “cliente” sobre o problema de saúde apenas naquele momento.

Ressalta-se que resta evidente do teor das conversas que o escritório de advocacia do causídico fica a uma distância de aproximadamente 500km desta localidade, já que instalado em Cuiabá/MT, ou seja, não conseguiria chegar até esta localidade na hora indicada para a solenidade, considerando que pelo que consta nas mensagens, ainda estava se deslocando até esta cidade.

Ainda, é possível verificar das mensagens juntadas, que pelo que consta, o réu é “primo” do advogado, o que leva a crer que possuem uma relação de intimidade e, sendo o caso, GABRIEL poderia avisar quanto a possibilidade do não comparecimento, em razão da consulta odontológica, mas deixou para fazer somente no dia.

Ademais, o causídico mesmo ciente da situação não entrou em contato com o juízo ou protocolou justificativa/pedido de redesignação nos autos, informando sobre os fatos apenas e tão somente porque fora contatado pela assessoria do juízo.

Frisa-se ainda o custo gerado ao judiciário com as intimações das vítimas e testemunhas e demais atos processuais que não foram formalizados na referida data em razão do deslinde do causídico que não informou previamente quanto a ausência do réu e, consequentemente a sua.(...)”
(id. 2130682030).

Diante do exposto, constata-se que o advogado não atuou de forma diligente para se fazer presente na audiência, ou mesmo informar com antecedência a necessidade de sua redesignação, gerando atraso na marcha processual e desperdício de dinheiro público, em vista da prejudicialidade do ato.

Isto posto, mantenho
a multa no valor de 01 (um) salário mínimo aplicada ao advogado do apelante, visto que este não apresentou justificativa plausível e tempestiva para a sua ausência na primeira audiência instrutória.

Desse modo,
conheço
e
desprovejo
recurso interposto

pelo réu
Gabriel Marques Costa
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024